Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Violência doméstica. Lesões corporais culposas.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 2 meses de detenção pelo crime de lesões corporais culposas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas de que o réu lesionou a vítima; ii) se as lesões corporais foram dolosas ou culposas.
III. Razões de decidir
3. Provado, pelos depoimentos da vítima e laudo pericial, que o réu, em razão de embate físico com a vítima (ex-namorada) para tomar o aparelho celular dela, lesionou-a, ainda que essa não fosse sua intenção, deve ser mantida a condenação por lesões corporais culposas.
IV. Dispositivo
4. Apelações não providas.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 6o, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1178973, 20120710073798APR, Relatora Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: 170-181);